Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013751-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. P. A. - CPF: 085.788.301-13 (APELANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO - MÉRITO:
NEGATIVA DE FORNECIMENTO
PELA COMPANHIA AÉREA
DO CARTÃO
DE DESCONTOS
FREMEC

-
PASSAGEIRO
/MENOR
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

-
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais
se faz
possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

A despeito da infundada negativa da requerida na disponibilização ao autor do cartão de descontos FREMEC, se inexis
te nos autos a demonstração do efetivo prejuízo,
não há como acolher
o pedido de reparação por
danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
M.P.A., representado por seu genitor PATRICK DE ARAUJO AYALA

contra a sentença
que
nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

proposta
em
desfavor
de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

julgou
parcialmente
pro
cedente
s os pedidos da inicial
para confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida a
fornec
er o cartão FREMEC
(
Frequent

Traveller
Medical Card
) ou Cartão Médico para Passageiros Frequentes

ao autor
, bem como ao
pagamento
das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa -
ID no
200655684
.

Em suas razões recursais
(ID no
200655687
)
,
o
apelante sustenta o
desacerto
da sentença recorrida
no ponto em que concluiu pel
o i
ndeferi
mento d
e
seu pedido de indenização por danos morais
,
pois,
a seu ver,
a requerida praticou ilícito ao negar-lhe o direito ao c
artão FREMEC
, devendo ser responsabilizada
civilmente.

Assegura que
,
diagnosticado portador de Transtorno do Espectro Autista
,
necessita realizar viagens frequentes a outros Estados para consultas
médicas
e terapias
intensivas em centros especializados
,
portanto,
cumpre os requisitos
constantes da RESOLUÇÃO no 280 DA ANAC
para ter acesso ao referido
benefício
.

Alega que
o
cartão FREMEC
proporciona descontos ao
acompanhante na aquisição de passagens aéreas
e, a
pesar
de
ter comprovado
seu
direito
ao benefício
,
a requerida
lhe
negou acesso
,
ao fundamento equivocado de que suas condições médicas não apresentam caráter permanente
e estável
, sendo que

tal
negativa escancara o descaso da companhia
aérea
para com o autor,
pois a condição neurológica de portador do
Transtorno do Espectro Autista

acompanha a pessoa desde o
seu
nascimento até o fim da vida
.

Ressalta que
, à hipótese,
o dano somente ocorreu em decorrência do ato ilícito praticado
pela companhia aérea

que agiu de forma
neglig
ente,
desconsidera
ndo
as condições especiais
apontadas
em laudo médico
.

Insiste que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante no sentido de
a concessão do benefício por outras companhias aéreas faz eximir a responsabilidade da operadora requerida, não
encontra qualquer respaldo jurídico, pois cada companhia aérea decide, de acordo com seu plano de negócio e capacidade, quais voos atenderá, de modo que nem sempre haverá concomitantemente interligações aéreas operadas por todas as companhias aéreas, argumento que demonstra que o
cartão
FREMEC de uma companhia não supre a necessidade do de outra companhia.

Assim, sob tais alegações, requer o provimento do recurso para a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos
morais
em patamar razoável
a ser definido pelo colegiado
, bem como pugna pela
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
, pois o apelante se limita a repetir os mesmos argumentos trazidos na inicial, deixando de rebater os fatos e fundamentos apresentados em sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso
com a
mantença da sentença recorrida
-
ID no 200655691.

Instada
a se manifestar, a Procurador
i
a Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
dout
o
Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
parcial
provimento do recurso
para que a indenização seja fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- ID no 2
027
75170
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o
menor/
apelante

M.P.A., representado por seu genitor PATRICK DE ARAUJO AYALA

ajuizou a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, objetivando, em
síntese,
n
a condição de portador do Transtorno do Espectro Autista
- CID F-84.0
, o
fornecimento
pela requerida
,

do cartão FREMEC
(
Frequent

Traveller
Medical Card
)
, bem como
sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Relata na inicial que,

e
m razão
de sua condição especial
diagnosticada aos 02 anos de idade
,
necessi
ta
de viagens frequentes para outros Estados para consultas médicas e terapias intensivas
e, sendo o auti
smo uma condição permanente, faz jus

ao desconto na aquisição de passagem aérea para seu acompanhante,
nos termos da Resolução no 280 da ANAC,
utilizando-se do cartão FREMEC.

S
ustentou
que as companhias aéreas GOL e LATAM
já
lhe
disponibiliza
ram
o
benefício,
contudo,
o mesmo não ocorreu
com a
requerida
, que se recusou a fornecer o cartão FREMEC
,

ao argumento d
e sua condição médica ser de caráter temporário
, sendo disponibilizado apenas o
MEDIF.

Assim, diante da negativa da companhia AZUL, propôs a presente demanda pretendendo liminarmente o fornecimento do cartão
FREMEC

e,
ao fim,
a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos suportados.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado singular
(ID no 200655662) para
determinar à requerida fornecer ao autor o c
artão
FREMEC no prazo de 05 dias.

Após,
o
feito teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciado para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial, nos termos já relatados
,
contudo,
sem o reconhecimento da ocorrência de dano indenizável.

E é deste ponto da sentença que recorre o autor.

Pois bem.

Primeiramente, no que tange à

preliminar suscitada pela apelada de violação ao princípio da dialeticidade
,
melhor sorte não lhe socorre
.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

N
estes
termos, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença.

Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau. Assim, a parte apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater. No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito
para a reforma da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO
DO CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(N.U 1026955-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

No mérito
,
conforme relatado, a
irresignação do apelante se refere
apenas
à ausência de
reconhecimento
na sentença
da ocorrência de danos morais.

Não se desconhece que
a partir da aprovação da Lei no 12.764/2012
(Lei Berenice
Piana
), a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

No que tange à garantia d
e
acessibilidade no tran
sporte aéreo,
a Resolução no 280 da ANAC
disciplinou
os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial
n
o transporte aéreo
,
estabelece
ndo
em seu art.
3o que “
entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro
”.

E
no §1o do
art. 27,

dispôs
sobre o direito
da pessoa
ao acompanhante:

§ 1o Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, o operador aéreo deve prover acompanhante, sem cobrança adicional, ou exigir a presença do acompanhante de escolha do PNAE e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE.

Assim, caracterizado o direito do menor, cuja condição de pessoa autista foi devidamente atestada em relatórios médicos,
resta apenas a análise
neste recurso
quanto à existência de dano extrapatrimonial
em decorrência da negativa no fornecimento do cartão pela requerida
AZUL.

À hipótese,
em que pese
a
injusta
conduta da requerida
na negativa de
fornecimento
ao autor

do cartão FREMEC,
certo é que dos autos não
ressai
que a negativa tenha resultado em maiores
prejuízos ao menor
, pois
, ainda que tenha vivenciado dissabores e transtornos,
pode se valer do benefício do desconto nas passagens aéreas de seu acompanhante
com os cartões disponibilizados pelas companhias aéreas GOL e LATAM.

Assim, embora alegue
em suas razões recursais
que o fato de a GOL e a LATAM ter
disponibilizado
os cartões
administrativamente sem oposição,
não supr
iria
a obrigação da AZUL
em fornecê-lo
, não é menos c
erto que a falha na prestação de serviços, na prática
,
não lhe acarretou danos
capazes de atingir a esfera dos direitos da personalidade.

Nos autos não há indicação de que tenha
o autor
suport
ado
gastos maiores em razão da negativa da requerida
,
ou de que tenha sido obrigado a pagar o valor integral da passagem aérea do a
companhante
, ou
,

ainda
,
de que
, em algum momento,
tenha sido impedido do embarque
, mormente em razão de o referido cartão
F
R
EMEC
não ser
inviabilizador da
s viagens
aéreas
, pois trata apenas de cartão
para
desconto
na passagem do acompanhante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PERÍODO DE FIDELIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

(N.U 1004338-18.2019.8.11.0045,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Em que pese ser incontroversa a falha na prestação dos serviços, não há nos autos provas de que a parte autora tenha sofrido abalo na sua honra e imagem, de forma a se estipular uma indenização por dano extrapatrimonial.

(N.U 1037934-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

A
demais
,
dos autos ressai que
a AZUL lhe oportunizou o
MEDIF (
Medical
Information

Form
) ou Formulário de Informações Médicas,
que também viabiliza os descontos na aquisição das passagens,
ainda que
de forma precária,

com a necessidade de
ser revalidado a cada nova viagem
do consumidor,
senão vejamos:

Com efeito,
não se est
á
a dizer que não tenha o menor e sua família suportado
dissabores
ou frustrações
diante da negativa infundada da companhia aérea AZUL em fornecer o cartão FREMEC, contudo,
não obstante os transtornos vivenciados
pela família do menor
, tais
sentimentos
refletem situações do cotidiano a que estamos sujeitos
a enfrentar na vida
moderna
em coletividade.

Assim sendo, à míngua de demonstração d
o dano experimentado ou d
e efetivo prejuízo,
não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente,
de se concluir
pel
a inexistência de danos morais à hipótese dos autos, devendo ser desprovido o recurso do apelante.

Diante o exposto,
a despeito do labor combativo do apelante em suas bem lançadas razões recursais,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024